Tribunal: TJPA
Processo: 0006329-27.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006329-27.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS NEVES CARDOSO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PREFESSORA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS. SÚMULA 378/STJ. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desvio de função, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial;

2.
A autora comprovou nos autos que é professora assistente e que exerceu no período de fevereiro de 1999 a abril de 2005 as funções inerentes de Diretora de Escola. Juntou diversos documentos, reclamando as diferenças devidas em razão do trabalho em desvio de função;

3
. A matéria de defesa limitou-se a dizer ser indevido a diferença salarial, em razão da previsão legal contida em Portaria n º 474/2000-GS que autoriza a designação de professor para responder pelas atividades administrativas e pedagógicas, na hipótese da escola contar com menos de 300 alunos;

4
. Sendo a Portaria considerado ato administrativo de direito interno, não pode distribui/atribui função de direção, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 – Estatuto do Magistério, que em seu art. 38, tem expressa previsão de gratificação pelo exercício de função e a que corresponde a encargo de chefia e a outros que a própria lei determinar;

5
. Diante da prova robusta colhida em favor da autora, e da ausência de contraprova nos autos, resta caracterizado o trabalho em desvio de função, amoldando-se o caso ao Enunciado nº 378 da Súmula do STJ;

6
. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006329-27.2006.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DE BRITO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15349119 ) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15349013) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desvio de função proposta por MARIA DAS NEVES CARDOSO, julgou procedente o pedido, para declarar a existência de desvio de função e condenou o requerido ao pagamento da diferença remuneratória decorrente do desvio de função entre o cargo de professora assistente e o cargo de direção.

Em suas razões recursais, argui preliminar de inépcia da inicial, visto que a narrativa dos fatos não decorre consequentemente o pedido. No mérito o apelante controverte os fatos deduzidos pela autora, sustentando que a situação era específica, pois na Escola que a servidora era lotada funcional Escola de Ensino Fundamental não municipalizada, com menos de 300 (trezentos) alunos, e que recebia pelo exercício da função de direção, que é a própria do magistério, uma contraprestação específica, nos termos do art. 31 e seu §3º, da Portaria nº 474/2000-GS. Defende a presunção de veracidade legalidade dos atos do poder público, declarando haver atuado no campo da legalidade.

Defende ainda, que a apelada não pode receber seus vencimentos com base em padrão remuneratório de outros servidores, dado os fatores que ensejam uma distinção remuneratória, todas de natureza pessoal (art. 37, XIII, da CF).

Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 15349123).

Recebi o feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 1056866).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de inépcia da inicial

O apelante argui preliminar de inépcia da inicial, visto que a narrativa dos fatos não decorre consequentemente o pedido.

A aptidão da petição inicial é pressuposto objetivo de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nos termos do parágrafo único do art. 300, do CPC, é inepta a petição inicial quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir,
quando da narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
; quando o pedido for juridicamente impossível; ou, por fim, quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

Não assiste razão ao apelante.

Verifico que na inicial a autora relatou ser servidora pública, professora assistente e diz ter exercido no período de fevereiro de 1999 a abril de 2005 as funções inerentes de Diretora de Escola Estadual de 1º grau Serafim dos Anjos Saldanha. Juntou para comprovação diversos documentos, destacam-se fichas financeiras do lapso temporal de fevereiro de 1999 a abril de 2005 (Id. 15348986-15348995) e Ofícios de apresentação da autora (Id. 15348998), prestações de contas de dinheiro administrado (Id. 15348998-pág.8-10).

Requer a procedência da ação, para fins de declarar o direito da autora a receber, a diferença remuneratória existente entre o cargo de lotação/posse (Professor Assistente) e o cargo de efetivo exercício (Diretora de Escola), em idênticas condições funcionais; condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio funcional para o cargo de efetivo exercício, desde a sua verificação, ressalvada as parcelas prescritas, até a data do ajuizamento da presente exordial, considerando a equivalência entre classe e padrão ocupada pela mesma, com todos os reflexos remuneratórios pertinentes, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Concluo que da leitura da inicial se extrai os motivos pelos quais a parte autora requer o reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desvio de função, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar a existência de desvio de função e condenar o Réu ao pagamento da diferença remuneratória decorrente do desvio de função entre o cargo de professora assistente e o cargo de direção. Condeno ainda o Réu ao ressarcimento das custas pagas pela Autora, bem como ao pagamento de honorários que teráau percentual definido quando ocorrer a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inc. II do CPC. Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496 do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.”

Consta da inicial que a autora é servidora efetiva, professora assistente e diz ter exercido no período de fevereiro de 1999 e abril de 2005 as funções inerentes de Diretora de Escola Estadual de 1º grau Serafim dos Anjos Saldanha.

Cinge-se a matéria recursal à comprovação da questão fática alegada pela autora, qual seja o trabalho em desvio de função no período apontado.

Ressalto desde já que os fatos narrados na inicial não foram contrapostos pelo réu e tão pouco impugnou os documentos juntados. Fatos narrados na inicial incontroversos.

A contestação limita-se a dizer que não houve desvio de função e que é indevido o pagamento da diferença salarial, em razão da prescrição contida na Portaria nº 474/2000-GS, que assim prevê:

“Art. 31- Na unidade Escolar onde funciona o Ensino Fundamental Regular e/ou Supletivo não municipalizado, com número inferior a 300 (trezentos) alunos, será designado um professor para responder pelas atividades administrativas e pedagógicas.

(..)

§3º - Ao professor responsável, será concedida uma carga horária de 100 (cem) mensais pelo exercício da atividade, sem as vantagens do magistério, sendo-lhe facultado a regência de classe.”

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

A administração pública é regida pelos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF. Sabe-se, também, que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, pois instrui, limita e vincula a atividade administrativa.

Cabe referir que nenhuma vantagem pecuniária será percebida pelos servidores públicos sem a correspondente lei.

É sabido que a Portaria, é considerado ato administrativo de direito interno, não podendo distribui/atribui função de direção, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 – Estatuto do Magistério, que em seu art. 38, tem expressa previsão de gratificação pelo exercício de função e a que corresponde a encargo de chefia e a outros que a própria lei determinar.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia”. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que embora o trabalho em desvio de função não dê o direito ao reenquadramento ao servidor, enseja o pagamento de indenização correspondente às diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública (STF - ARE: 1427652 PI, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/03/2023 PUBLIC 24/03/2023; STF - ARE: 1419839 MG, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/03/2023 PUBLIC 13/03/2023.

Diante da prova firme colhida pelo juízo em favor da autora, e da ausência de contraprova nos autos, resta caracterizado o trabalho em desvio de função sustentado na exordial, amolda-se ao caso o Enunciado nº 378 da Súmula do STJ, cuja redação é a seguinte:

“Desvio de Função - Diferenças Salariais: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Assim, tendo a Administração Pública determinado a prática de ato em desvio de função da servidora, nasce o direito para esta à percepção da diferença existente entre as respectivas remunerações.

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Sendo ilíquida a sentença, o juízo acertadamente deixou para fixar os honorários advocatícios quando liquidado o julgado (inciso II do §4º do art. 85 do CPC). Desta forma, reputo inviável a majoração de honorários na fase recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/01/2024